Tribunal: TCU
Processo: 040.003/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em chamamento público cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em procedimentos que contemplem diagnósticos e condutas terapêuticas para a realização de mutirões oftalmológicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 16/2018/Cel/Supel/RO, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia (Sesau-RO), cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em procedimentos que contemplem diagnósticos e condutas terapêuticas para a realização de mutirões oftalmológicos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com espeque no art. 276 do RI/TCU, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia sobre as seguintes impropriedades identificadas no Chamamento Público 16/2018/Cel/Supel/RO e em contratos dele decorrentes, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. deficiência na fiscalização da execução do Contrato 66/Sesau/PGE/2022, em especial a preventiva e a concomitante, contrariando os arts. 58, inc. III, 66 e 67 da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1694/2010-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, 6.462/2011-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, e 9.240/2016-TCU-2a Câmara, relatora Ministra Ana Arraes, considerando fatos que teriam sido constatados em investigações posteriores ao surto de endoftalmite ocorrido em fevereiro de 2022 no município de Porto Velho - RO, em especial violações ao disposto no item 2.3.8 do Caderno 9 - Medidas de Prevenção de Endoftalmites e de Síndrome Tóxica do Segmento Anterior Relacionadas a Procedimentos Oftalmológicos Invasivos (Versão 1.2) da Anvisa e nos arts. 8o, 15, 17, 24-28, 32-34, 47-49, 52-54, 58-61, 66, 68, 73-74, 76, 84-85, 94, 97 e 99 do Resolução RDC - Anvisa 15/2012, conforme constou no relatório final da investigação elaborado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde do Estado de Rondônia; 9.3.2. ausência de publicação do extrato do Contrato 757/Sesau/PGE/2022 e seus aditivos em sítio eletrônico, em afronta ao princípio da publicidade, contido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e no art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993, aos arts. 7o, inc. VI, e 8o, inc. IV, ambos da Lei 12.527/2011; bem como à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 585/2023, 2458/2021, 1855/2018, todos relatados pelo Ministro Augusto Nardes, e 93/2008, relator Ministro Guilherme Palmeira, todos eles do Plenário desta Corte de Contas; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia (Sesau-RO) e ao representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal.